Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012354-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), SYLVIO NUNES DE MORAIS - CPF: 008.350.301-30 (AGRAVANTE), MARIA NELI DA COSTA MORAIS - CPF: 007.545.641-93 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO FAIAS CHAGAS - CPF: 924.125.058-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 113.630.291-34 (AGRAVADO), CESAR ALEXANDRE FEITOSA MOSCON - CPF: 717.692.181-49 (AGRAVADO), ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR - CPF: 717.618.371-68 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Materiais e Lucros Cessantes
. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SYLVIO NUNES DE MORAIS e MARIA NELI COSTA MORAIS, em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1008404-18.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Materiais e Lucros Cessantes - indeferiu a gratuidade de Justiça aos Agravantes.

Incialmente, requerem a gratuidade recursal.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que a decisão merece reforma posto estar em contrariedade com as declarações e provas das rendas dos recorrentes.

Asseveram que a magistrada apenas se limitou a dizer que o documento id.22293653 demonstra que os autores possuem renda capaz e suficiente para suportar o pagamento das despesas.

Alegam que referido documento se trata de declaração de imposto de renda pessoa física da Agravante Maria Neli, o qual dá conta de uma renda anual de R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), ou seja, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais, o valor de um salário mínimo.

Continuam, que os documentos acostados no id.n.22293668 – dão conta de que outro recorrente aufere aposentadoria no valor líquido de R$ 1.133,44 (um mil cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Que restou demonstrado que os agravantes trouxeram aos autos elementos suficientes que efetivamente comprovam a sua insuficiência financeira, devendo ser deferido o pedido de concessão da justiça gratuita.

Requerem o recebimento do presente Recurso com
EFEITO SUSPENSIVO
(artigo 1.019, I, do CPC), atribuindo-lhe ainda o
EFEITO ATIVO
para determinar ao Juízo de primeiro grau o recebimento da ação e seu regular prosseguimento até que seja julgado o mérito deste recurso, uma vez que está demonstrada a verossimilhança e o
periculum in mora
do caso e, por fim, seja dado provimento ao recurso,
REFORMANDO
em definitivo a decisão da julgadora
a quo,
concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante;

Por fim, eventualmente, pugna pela reforma da decisão, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais no final do processo ou seu parcelamento.

Foi concedido aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para comprovarem a hipossuficiência alegada (ID. 13057455). Foi indeferida a gratuidade de justiça recursal e concedido a Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. (ID.15208453).

Devidamente intimada, a parte apresentou a guia de preparo (ID.15964484).

Foi deferido o efeito suspensivo (id.n.o

24093995).

Contrarrazões (id.n.34259975).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SYLVIO NUNES DE MORAIS e MARIA NELI COSTA MORAIS, em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1008404-18.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Materiais e Lucros Cessantes - indeferiu a gratuidade de Justiça aos Agravantes.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se os Agravantes possuem os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possuem condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Ademais, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelos Agravantes, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente documentos que apto a se fazer o cotejamento entre receitas e despesas.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020